Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OBRA EM DESENVOLVIMENTO. DECRETO DISTRITAL 39.272/2018. INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A contradição somente ocorre quando existem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.

3. O artigo 162, parágrafo único, do Decreto Distrital 39.272/2018, no exercício da interpretação autêntica ou legislativa, atribuiu sentido para obra em desenvolvimento.

4. Não há interesse de agir em que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, com o intuito de obstar a demolição de obra em desenvolvimento em área pública, considerando que o recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito, com fulcro no artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, e que a Lei Distrital 6.657/2020 proibiu a remoção de ocupações enquanto durar a emergência sanitária relacionada à Covid-19.

5. Recurso conhecido e não provido.